Tribunal: TJMT
Processo: 8010111-95.2016.8.11.0087
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010111-95.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ROSIN - CPF: 385.329.489-87 (RECORRENTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), GELSON LUIZ CALIONI - CPF: 581.756.521-87 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 505.347.699-34 (RECORRENTE), REBEQUI & PINHEIRO LTDA ME (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (RECORRIDO), AER - COMERCIO DE AREIAS E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.914.386/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZATÓRIA DE ATO ILÍCITO. EXCESSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO CONTRAPOSTO INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Indispensável promova o interessado a prova do abuso do denunciante (
dolo/má fé
), a configurar excesso no exercício regular de direito.
2-
Havendo necessidade de produção de prova complexa, é incompetente o Juizado Especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 177233303, na reclamação nº
8010111-95.2016.8.11.0087
, do Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte, que deferiu o pleito de indenização.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- PRELIMINAR: - cerceamento de defesa; - MÉRITO: - exercício regular de direito a comunicação de ato, em tese, ilícitos; - ausência de má fé; - procedência da reconvenção
.

A parte Recorrida
PEDRO ROSIN,
apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cerceamento de defesa.

A pretensão da oitiva de testemunhas, considerando os princípios informativos dos juizados especiais (
oralidade, simplicidade e informalidade
) e a determinação do art. 34, da Lei nº 9.099/95, levam à conclusão de que o pedido deva constar da inicial ou, oralmente no início da audiência de instrução.

A questão a ser observada é de que, havendo pretensão de intimação da testemunha para comparecimento, o pedido deve ocorrer, necessariamente, antes da audiência, com prazo suficiente à intimação se necessário ou, de 5 (
cinco
) dias, quando dispensada a providência (
comparecimento espontâneo
), sob pena de indeferimento pela preclusão.

De outro lado, conduzida a testemunha pela parte interessada, nada obsta o seu pedido oralmente, no início da audiência.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE AUTORA E NÃO ENCONTRADA. PRESENTE FEITO QUE SE PROCESSA SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, O QUAL É REGIDO, SUPLETIVAMENTE, PELAS NORMAS DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, JÁ QUE NO ALUDIDO PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO SE MOSTRA NEM NECESSÁRIO O PRÉVIO ARROLAMENTO DAS TESTEMUNHAS. EXEGESE DO ART. 34, DA LEI 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

1- Prevê o art. 34, da Lei 9.099/95, que "As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...)"

2- Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal:

" (...) Não se retira da Lei 9.099/95 qualquer necessidade de prévio arrolamento das testemunhas para que sejam ouvidas, quer única a audiência (conciliação, instrução e julgamento), quer distinta (instrução e julgamento), salvo se pretender a parte sejam elas intimadas para comparecer ao ato.
O §1º do artigo 34 da Lei nº 9.099/95 não está a obrigar às partes o arrolamento prévio das testemunhas, mas apenas a exigir que o requerimento para intimação delas sejam apresentado com antecedência mínima de cinco dias.

Sem a necessidade de intimação, portanto, as testemunhas poderão ser trazidas à audiência de instrução e julgamento independentemente de arrolamento. (...)"
(Recurso Inominado n. 2013.400169-7, de Criciúma, rel. Juiz Edir Josias Silveira Beck, Quarta Turma de Recursos - Criciúma, j. 2-4-2013).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
” (TJSC – 4ª TR - RI nº. 0311233-56.2016.8.24.0020/Criciúma – relª. Juíza Miriam Regina Garcia Cavalcanti - j. 10/07/2018). Grifei.

Deste modo, sem razão o inconformismo.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- das denúncias.

O Recorrido tem atividade comercial de extração de areia, conforme procedimento de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral–DNPM (
processo nº 866.387/2014
), sendo a atividade desenvolvida na mesma região dos Recorrentes.

Em razão da extração comercial, os Recorrentes, que atuam no mesmo ramo, promoveram denúncias de atividade, em tese, ilegal. Havendo identificação nos autos:

- (2/12/2014) - Denúncia ao Superintendente do Departamento de Produção Mineral-DNPM/MT (Autos nº 48412-966818/2014-85)

. Denunciante: Álvaro Marçal Mendonça

. Objeto: Lavra clandestina, em tese, e ausência de Licença de Autorização da SEMA

- (13/2/2015) - Ministério Público Federal (Protocolo PR-MT-00003757/2015)

. Denunciante: Álvaro Marçal Mendonça

. Objeto: Lavra clandestina, em tese, e ausência de Licença de Autorização da SEMA

Na impugnação à contestação, conforme id. 177233221, o Recorrido afirma a ocorrência de nova denúncia de exercício ilegal da atividade, após a distribuição da reclamação, contudo, não apresenta documento, limitando-se a referir a um número e endereço eletrônico.

No ponto, é obrigação da parte a clara e objetiva indicação da prova de seu interesse, e não do juízo a sua busca.

Deste modo, não identifico as denúncias referidas na inicial recursal, sendo 3 (
três
) endereçadas ao DNPM e, 2 (
duas
) junto à SEMA, muito menos aquela referida em impugnação à contestação
.

- do exercício regular de direito.

A investigação da Polícia Judiciária não foi conclusiva (
id. 177232097 – p. 10
):

“...

A notícia-crime informa que PEDRO ROSIN extraiu areia antes de possuir as licenças necessárias e que também explorou local licenciado em nome de outra empresa, porém como a atividade ocorreu em área já explorada e a extração é realizada com dragas que sugam material do fundo do leito do rio,
não há como realizar um cronograma exato da atividade, nem precisar quem foi o responsável por cada ponto explorado.

Assim, não foram identificados elementos que indiquem a extração mineral em desacordo com as licenças concedidas a PEDRO ROSSIN.

Com essas considerações, entendo por concluídas as atividades de Polícia Judiciária no caso em questão, submetendo este procedimento investigatório à apreciação de vossa Excelência para adoção das medidas julgadas oportunas. ...”
Grifei.

De outro lado, das 2 (
duas
) denúncias identificadas nos autos e das demais provas produzidas, não se identifica ato de expressa má fé ou dolo, na sua apresentação, revelando, no caso, interesse legítimo na apuração de eventual irregularidade diante de documentos e fatos narrados, com instrumentalização em órgão adequado.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DENÚNCIA CALUNIOSA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO AUTOR -
ARTIGO 373, I DO NOVO CPC - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS – ARTIGO 85, § 11 DO NOVO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1- Como é cediço, a denúncia caluniosa não configura por si só ato ilícito. Para que seja tida como ilícita, deve ser demonstrado dolo ou má-fé do informante, fato que não foi comprovado nos autos. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I do novo CPC.
2- Na hipótese, infere-se que o Apelado agiu dentro do exercício regular de direito, de modo que não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar e justifica a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. 3- Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo CPC, deve ser aplicado ao caso o enunciado administrativo número 7 do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4- Assim, considerando o trabalho despendido pelo Advogado do Apelado após a prolação da sentença, procedo à majoração dos honorários sucumbenciais recursais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 0032607-43.2012.8.11.0041 – relª. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 22/02/2017 - DJE 16/03/2017). Grifei.

A sentença em primeiro grau não identificou, objetivamente, os fatos e/ou documentos onde estariam fundados os requisitos do abuso do direito, limitando-se a, genericamente, suscitar a possibilidade.

- teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.
1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023). Grifei.

- do julgamento do pedido contraposto.

O Recorrente pretende o reconhecimento do exercício ilegal da atividade pelo Recorrido, fundado nos documentos apresentados em juízo, para ver ressarcido material (
areia extraída de forma irregular de sua área de atuação
) e moralmente.

Havendo provas que se contrapõe sobre a existência do fato, indispensável a realização de prova técnica à apuração de eventual ocorrência e delimitação de possíveis danos, sendo incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – AUSENCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) QUE RECONHECE A INSALUBRIDADE E ATESTA A POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a configuração do direito à aposentadoria especial não basta a simples demonstração de percepção de adicional de insalubridade, faz-se necessário o preenchimento dos demais requisitos legais.
O Juiz pode (e deve) se pronunciar, de ofício, a respeito de matérias que resultem no julgamento sem análise de mérito da demanda, sem que isso implique em decisão extra petita, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em cuja lei de regência há previsão expressa sobre a possibilidade de extinção por inadmissibilidade do procedimento instituído pela Lei n. 9.099/95
. Em caso de ausência de elementos probatórios suficientes para formar, com a segurança jurídica que se espera, o convencimento do Juiz,
havendo necessidade de produção de prova pericial técnica, torna-se imprescindível a extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa
.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1055578-24.2020.8.11.0041 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 23/10/2023 - DJE 29/10/2023). Grifei.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
afastar a preliminar;
a.2)
reconhecer nos fatos indicados na petição inicial, exercício regular de direito do Recorrente;
a.3)
afastar o dano moral;
a.4)
reconhecer a incompetência do juízo em relação ao pedido contraposto;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023